Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735237-84.2020.8.07.0001 RECORRENTE: GUSTAVO AUGUSTO MOURA DE SÁ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. NÃO PREENCHIDOS. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE PESSOA JURÍDICA. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE. VERIFICADA. ART. 3o, INCISO V, DA LEI No 8.009/90. 1. Verificando que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, a revogação do benefício é medida que se impõe. 2. A impenhorabilidade do bem de família, à luz da boa-fé objetiva e do art. 3o, inciso V, da Lei no 8.009/90, não é oponível quando se trata de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real, ainda que em favor de terceiro ou pessoa jurídica, sob pena de beneficiar a parte com a sua própria torpeza. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990, e 11 do Código Civil, sustentando, para tanto, que o acórdão desconsiderou a impenhorabilidade do bem de família, bem como a proteção ao irrenunciável direito à moradia. Assevera não haver que se falar, no caso dos autos, em exceção à regra de impenhorabilidade. No aspecto, colaciona julgados de tribunais diversos, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Lei 8.009/1990, e 11 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “a impenhorabilidade não é oponível no presente caso, por se tratar de execução de hipoteca sobre imóvel oferecido como garantia real (ids 26030974 – fls. 21/44), conforme a norma supratranscrita. Acresça-se que no momento da celebração do contrato (Cédula de Crédito Comercial), o banco apelante cumpriu com a sua obrigação, concedendo o crédito pleiteado ao devedor, estando o apelado, que figurou no pacto na qualidade ‘interveniente dador de garantia’, plenamente ciente das consequências advindas daquela contratação e da renúncia inequívoca à proteção legal do bem de família. Desse modo, não é crível que na hora de honrar com o compromisso o embargante, em manifesta má-fé contratual, vem requerer a intervenção judicial para declarar a impenhorabilidade do bem imóvel que ofereceu livremente em garantia, sob pena de se beneficiar com a própria torpeza.” (id 27525415, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012